Tribunal: CARF
Processo: 10875.905729/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905729/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/12/2007
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
IRRF.
DCTF
RETIFICADORA. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE.
Demonstrado nos autos que houve um equívoco no preenchimento da DCTF, é
possível a análise da declaração retificadora desde que apresentada em
conjunto com documentação comprobatória a qual suporte e corrobore com a
alegação de equívoco. A retificação da DCTF após a notificação do
contribuinte do despacho decisório condiciona-se a uma única exigência, qual
seja, a comprovação inequívoca do erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para fins de
emissão de despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905729/2012-81
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 08495.19641.111108.1.3.04-3067
(fl.30/35) onde o contribuinte indica crédito de imposto de renda retido na fonte - IRRF,
0561, referente ao fato gerador ocorrido em 10/12/2007 no valor de R$ 11.574,68 para
compensar débito próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em
questão seria constituído pelo recolhimento efetuado em 13/12/2007 no total de R$
264.378,21.
Por intermédio do Despacho Decisório no 040182828 de 05/11/2012 (fl.28), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação, por conseguinte, não homologada. A
tela a seguir, parte do Despacho Decisório, melhor esclarece a questão:

Ainda segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fl.48), também
foram apuradas divergências entre os valores declarados em DIRF e DCTF:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 13/11/2012 (fl.55/56), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 13/12/2012 (fl.2/12), via procurador
(fl.13/27), alegando em síntese que:
1. A manifestação é tempestiva;
2. A requerente é pessoa jurídica de direito privado e tem como atividade principal a
fabricação, montagem, comercialização de motocicletas, motonetas, ciclomotores,
motor de popa, veículos aquá e peças de reposição;
3. No referido caso, trata-se de IRRF sobre a Folha de Salários dos empregados e pro-
labore da requerida, no período de apuração de 10/12/2007, o qual restou apurado o
valor de R$ 264.378,21, sendo registrado na DIRF;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

4. O fato gerador do IRRF sobre a folha de pagamento das empresas compreende o
pagamento dos salários dos empregados, como o prólabore;
5. No mês de dezembro/2007 verificou a requerente que sobre a apuração do 1o
Decêndio/dez/2007, registrou o valor de R$ 252.803,53, referente ao IRRF sobre a
folha de salário dos empregados, código 0561, conforme DCTF de dezembro/2007;
6. Na mesma DCTF, a requerente registrou erroneamente com o código de receita
0588 (rendimento do trabalho sem vínculo empregatício) o valor de R$ 11.574,68 a
título de pro-labore;
7. Para comprovar os pagamentos das referidas apurações do IRRF sobre a folha
salarial dos empregados da requerente, requer-se a juntada dos documentos de
arrecadação - DARF;

8. Quando a requerente efetuou a apuração do IRRF sobre a folha salarial, realizou
pagamento no valor total de R$ 264.378,21 e R$ 11.574,68, conforme comprovado
pelo recolhimento dos DARF`s;
9. Ocorre que o recolhimento supracitado gerou crédito nominal original de R$
11.574,68, que atualizado correspondeu ao valor de R$ 12.810,86;
10. Analisando os documentos fiscais do ano-calendário 2007, especificamente de
dezembro, constatou a ora requerente a existência de erro material na sua DCTF, uma
vez que na DCTF original havia sido informado, erroneamente, para o 1o Decêndio de
dez/2007;

11. O valor correto do débito apurado foi de R$ 264.378,21, quantia essa confrontada
com o pagamento por meio de DARF no valor de R$ 264.378,21 mais o DARF no
valor principal de R$ 11.574,68, gerou o crédito original de R$ 11.574,68, objeto de
compensação;
12. O sistema da RFB, ao cruzar as informações constantes da declaração de
compensação não encontrou crédito, pois a DCTF continha informação errônea;
13. Na DCTF original fora declarado o montante de IRRF apurado no 1o Decêndio do
mês de dez/2007, código 0561, R$ 252.803,53 e no código 0588 no montante de R$
11.574,68, ficando claro que o contribuinte recolheu o montante devido do IRRF
sobre os salários, no entanto em códigos de receita distintos;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

14. Faltou a retificação da DCTF em relação ao débito de IRRF, 0561, 1o decêndio -
dezembro/2007;
15. Não se trata de ausência de crédito, mas tão somente erro material nas informações
prestadas, a qual foi sanada em 12/12/2012 com a retificação da DCTF;

16. A correção da DCTF não acarreta prejuízo ao Fisco;
17. Resta evidente que o presente processo contém vício de forma, o que por si só
enseja sua nulidade, posto que diante das inconsistências nas declarações prestadas
pelo contribuinte, antes do Despacho Decisório deveria a autoridade fiscal ter
intimado a ora requerente para apresentar esclarecimento, documentos, comprovar o
crédito e retificar a DCTF; (transcreve o art.65 da IN-RFB-900/2008);
18. Há prova suficiente da existência, certeza e liquidez do crédito;
19. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação em
função dos documentos apresentados que comprovam o direito e pelo princípio da
verdade material.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DARF
(fl.36), DCTF dez/2007 retificadora de 21/12/2010 (fl.37/40), DARF`s (fl.41), DCTF
dez/2007 retificadora de 12/12/2012 (fl.42/46), Informações Complementares da
Análise do Crédito (fl.48), despacho de encaminhamento (fl.58).
Em sessão de 04/04/2019, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 66/ do e-processo):
[...] o direito creditório não foi reconhecido pelo fato de haver divergência entre os
valores declarados em DIRF e na DCTF. Mesmo documento revela que o pagamento
estaria vinculado a um débito sob código de receita 0561, PA 10/12/2007, no valor de
R$ 252.803,53, todavia sem valor original do pagamento disponível. Ver Quadro 1.
Em sua impugnação a recorrente alega que apurou um IRRF sobre salários de
empregados e pró-labore, PA 10/12/2007, no valor de R$ 264.378,21. Aduz ainda que,
por conta deste IRRF apurado, declarou um débito, sob Cód. Receita 0561, no valor de
R$ 252.803,53, e, erroneamente, um débito, sob Cód. Receita 0588, no valor de R$
11.574,68, para os quais efetuou, respectivamente, pagamentos de R$ 264.378,21 e R$
14.113,00, cujo valor principal é de R$ 11.574,00 (DARF à fl. 41). Do que teria gerado
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

um crédito de R$ 11.574,68. Razão pela qual apresentou DCTF retificadora em
12/12/2012, corrigindo o Código de Receita para 0561.
Compulsando os sistemas internos da RFB, verifica-se que os valores de débitos de
IRRF, Cód. Receita 0561, declarados pelo sujeito passivo em DCTF para o mês de
dez/2007 (R$ 252.803,53+R$ 594.787,86) são superiores à retenção declarada em DIRF
(R$ 560.642,28). Ver Quadros 2 e 5.
Uma vez que o débito de IRRF confessado é maior que a retenção informada em DIRF,
a divergência entre estes não pode obstar o reconhecimento de crédito de pagamento
indevido a maior que tenha por base valores inferiores àquela diferença. Razão pela qual
se passa à análise do crédito.
Através da DCTF entregue em 21/12/2010, verifica-se o sujeito passivo declarou
débitos de IRRF, nos valores de R$ 252.803,53 (Cód. Receita 0561) e R$ 11.574,68
(Cód. Receita 0588). Para débito de R$ 252.803,53 (Cód. Receita 0561) o sujeito
passivo vinculou o pagamento no valor de R$ 264.378,21. Para o débito de R$
11.574,68 (Cód. Receita 0588), o pagamento de R$ 14.113,00, cujo valor principal é de
R$ 11.574,68. Ver Quadros 3 e 4.
Os dados extraídos da DCTF revelam a existência de um saldo de pagamento de IRRF,
Cód. Receita 0561, no valor de R$ 11.574,68, sem alocação de débitos. Ocorre que o
próprio recorrente alega que o correto valor do débito de IRRF, Código de Receita
0561, não é R$ 252.803,53, mas, sim, R$ 264.378,21, sendo incorreto o débito de R$
11.574,68, Cód. Receita 0588.
Ora, como os pagamentos foram realizados sob mesmo código de receita dos débitos
aos quais estavam vinculados, o argumento do sujeito passivo permitiria inferir pela
inexistência do indébito de IRRF, Código de Receita 0561, no valor de R$ 11.574,68, e
existência de um indébito de IRRF, Cód. Receita 0588, decorrente do pagamento
efetuado sob esta receita.
Ocorre que a DCOMP em comento versa sobre um crédito de IRRF sob código de
receita 0561, o que faz com que o litígio deva versar somente sobre esta espécie de
receita.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
os argumentos de defesa anteriormente apresentados.
É o relatório do necessário.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/10/2019 (fls. 77 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/11/2019 (fls. 80 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte a utilização de
crédito tributário decorrente de um pagamento maior de imposto de renda retido na fonte
“IRRF”, - referente ao ano calendário 2007 sobre a Folha de Salário dos empregados e pró-
labore da recorrente, período de apuração de 10/12/2007.
O crédito todavia deixou de ser reconhecido em razão de a Unidade de Origem ter
identificado que ele já estaria alocado em um débito.
Sucede que, como muito explicado pelo contribuinte, houve um duplo equívoco
de preenchimento de DCTF, as quais, todavia, foram posteriormente retificadas. Como se viu, no
mês de dezembro de 2007 o contribuinte confessou equivocadamente sob o código 0561 – IRRF
– Rendimento do Trabalho Assalariado o valor de R$ 252.803,53, quando na verdade deveria ter
declarado o valor de R$ 264.378,21. A referida diferença de R$ 11.574,68 foi confessada sob o
código 0588 – IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício.
Registre-se que ambas as DCTF’s foram retificadas. A primeira para aumentar o
valor do tributo devido e a segunda para zerar o valor de tributo devido.
Consta ainda dos autos os DARF’s os quais comprovam os pagamentos de R$
264.378,21 e R$ 11.574,68 (fls. 41 do e-processo):
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

O contribuinte ainda colaciona aos autos o livro razão do período, além da folha
de pagamento dos salários dos empregados, sua folha de pró-labore, folha de estagiários, DIRF’s
das informações referentes às folhas de pagamento e sobre férias, além de termos de rescisões de
contratos de trabalho. Elaborou ainda uma tabela demonstrativa dos cálculos para elucidar e
auxiliar toda a documentação juntada, veja-se o que afirma o contribuinte (fls. 97/99 do e-
processo):
Requer-se ainda a juntada dos documentos, abaixo relacionados, nos quais verifica-se a
composição do imposto “IRRF” incidente sobre remuneração dos empregados, pro
labore, estagiários, férias e sobre as rescisões de contrato de trabalho que geraram o
pagamento da guia DARF (Código 0561) no valor de R$ 264.378,21. Importante
ressaltar que a Recorrente gerou e pagou por engano, a guia DARF (Código 0588) no
valor de R$ 11.574,68, o que gerou um crédito a ser compensado em outras operações.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

Para melhor elucidação no demonstrativo a seguir consta a composição dos valores do
imposto “IRRF”, conforme se comprova com os documentos anexos (DOCs 04 a 09) e
acima relacionados:

Veja-se que os valores pagos à título de IRRF (Código 0561), como já exaustivamente
trazido no presente recurso e provado pela recorrente através da guia DARF (Código
0588) apresentada na ocasião da Manifestação de Inconformidade, a recorrente recolheu
A MAIOR o valor de R$ 11.574,68 o qual deve ser reconhecido como crédito em seu
favor, fazendo jus portanto, a compensação com débitos administrados pela Receita
Federal nos termos da IN 900/08, vigente à época.
Como se sabe, a retificação da DCTF após a notificação do contribuinte do
despacho decisório que não homologou a compensação condiciona-se a uma única exigência,
qual seja, a comprovação inequívoca do erro, pois, como anteriormente afirmado, a mera
retificação para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação
hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
Vejamos mais alguns julgados deste Conselho, que, a exemplo daqueles
anteriormente citados, corroboram com o até então exposto:
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não é
líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior,
se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF.
(Acórdão no 3801-002.926. Relator Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira.
Sessão de 25/02/2014)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905729/2012-81

DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. O contribuinte, a
despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à compensação,
desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação. (Acórdão no 3802-002.345. Relator Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Assim, para que não restem dúvidas, o contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da DCTF, tem o direito de ver o seu crédito reconhecido, desde que apresente a
prova da sua liquidez e certeza.
No presente caso, entendo que a vasta documentação comprobatório configura um
flagrante indício de prova do erro, razão pela qual deve a Unidade de Origem analisar o crédito
tributário pretendido com base na alegação de erro e da documentação acostada aos autos.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz do acima disposto,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital